Tribunal: TJMT
Processo: 1013922-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013922-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ANDREIA DE MATOS PEIXOTO FANZERES - CPF: 099.145.027-25 (AGRAVANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (AGRAVADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), WILLIAN JOSE FERREIRA - CPF: 018.205.021-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (ART. 523, §1o, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO CONTROVERTIDA – PENALIDADE QUE EXIGE MORA INJUSTIFICADA E INÉRCIA DIANTE DE DÉBITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A imposição da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC pressupõe a inércia injustificada da parte devedora diante de obrigação líquida, certa e exigível.

Verificado que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida parcialmente, com reconhecimento de excesso de execução, e que a própria exequente retificou os valores originalmente pleiteados, afasta-se a hipótese de mora voluntária.

Inviável, portanto, a aplicação das penalidades legais em razão da existência de controvérsia legítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA DE MATOS PEIXOTO FANZERES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1039582-15.2022.8.11.0041, movido por BRUNA RAFAELA MACIEL, acolheu parcialmente a impugnação proposta e determinou o prosseguimento da execução, com incidência da multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, relata que a decisão judicial de 28.02.2025, a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada procedente, reconhecendo o excesso de execução.

Sustenta que a Exequente reconheceu seu erro e apresentou novo cálculo reduzido, ao passo que não se pode exigir da parte Executada o pagamento de multa e honorários sobre valor que era objeto de controvérsia legítima e que foi corrigido por iniciativa da própria Exequente.

Assevera que a jurisprudência e a doutrina convergem ao afirmar que a multa do art. 523, §1o do CPC é inaplicável quando há impugnação acolhida ou reconhecimento de excesso. Além disso, afirma que por se tratar de penalidade processual que visa compelir o devedor a satisfazer valor certo e incontroverso, o que não ocorreu no caso concreto.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para excluir a incidência da multa e dos honorários sobre o valor reconhecido como correto após acolhimento da impugnação.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida no Id. 285155393.

Contraminuta, no Id. 290014378, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC em situação na qual o próprio juízo reconhece excesso de execução, ou seja, quando a obrigação originalmente exigida era superior ao valor efetivamente devido.

Nos termos do art. 523 do CPC:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, o cumprimento da sentença far-se-á, a requerimento do exequente, e será efetuado pelo devedor no prazo de 15 (quinze) dias, com pagamento do valor indicado na execução, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%.”

Entretanto, é entendimento consolidado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, que tais penalidades somente se justificam quando o valor exigido é certo, líquido e incontroverso, o que não se verificou no caso sob exame. Aqui, houve impugnação acolhida parcialmente, e a própria exequente corrigiu os valores, reconhecendo o excesso.

Tal circunstância descaracteriza a inércia dolosa da executada, que justificaria a imposição das sanções legais, pois o pagamento exigido não estava plenamente definido nem revestido de certeza e exigibilidade no momento da intimação para pagamento voluntário.

A jurisprudência, de forma reiterada, reconhece que a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC são indevidos quando há impugnação acolhida ou se identifica a presença de controvérsia legítima e fundada. Confira-se:

“A imposição da multa prevista no §1o do art. 523 do CPC pressupõe a ausência de pagamento voluntário de valor incontroverso. Reconhecido o excesso de execução, incabível a penalidade.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.407.275/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28/06/2019).

“A procedência da impugnação ao cumprimento de sentença afasta a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC.”
(TJMT, AI 1011262-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/10/2023).

“
Não se justifica a aplicação da multa do art. 523, §1o, se o executado impugnou o cumprimento de sentença e obteve parcial provimento, afastando a integralidade da obrigação inicialmente exigida.”
(TJMT, AI n.o 1009086-15.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02/02/2022).

Portanto, considerando que o juízo de origem reconheceu a existência de excesso, e que a própria exequente corrigiu seus cálculos, impõe-se reconhecer a inadequação da imposição de penalidades de natureza coercitiva, sob pena de violação ao devido processo legal, à boa-fé processual e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de excluir a incidência da multa e dos honorários de sucumbência previstos no art. 523, §1o, do CPC, ressalvada posterior penalidade no caso de renitência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025